Tribunal: TJDFT
Processo: 0724831-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724831-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA CAMPOS DE MIRANDA ARARUNA, CATIA CAMPOS DE MIRANDA, KAREM CAMPOS DE MIRANDA, CHRISTINE CAMPOS DE MIRANDA, ARISTIDES DE ALMEIDA MIRANDA, DEVANGILSON DIAS DA SILVA MIRANDA AGRAVADO: ROSANGELA ZANSAVIO DECISÃO 1. Os herdeiros agravam da decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (Proc. 0006987-43.2015.8.07.0006 – 127759220; 129297162EmD) que excluiu do inventário os direitos sobre as benfeitorias realizadas na Casa 4, sito na Quadra 2-A do Condomínio Morada dos Nobres, Sobradinho, discutidos no Proc. 2015.06.1.007098-3 (2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho), em face da indefinição dos valores a serem partilhados. Suscitam nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, alegam, em suma, ser indevida a exclusão imediata do imóvel do inventário sem a prévia oportunidade de liquidação da sentença na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (Proc. 2015.06.1.010812-9), a ser feita pela agravada, que está na administração do espólio, a fim de viabilizar a partilha. Acrescenta inexistir efeito suspensivo ao recurso interposto naqueles autos. Requer a antecipação da tutela para intimação da agravada para que promova a imediata liquidação da sentença proferida no Proc. 2015.06.1.010812-9 da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Sobradinho. 2. Concisão é inconfundível com omissão. A motivação para o indeferimento da intimação da agravada foi especificamente indicada, posto que de forma concisa, nos seguintes termos: “(...) ao excluir do inventário os direitos sobre as benfeitorias realizadas no imóvel situado no Condomínio Morada dos Nobres, Quadra 2-A, Casa 4, Sobradinho/DF, restou prejudicada análise do pedido de intimação da inventariante para promover a liquidação da sentença acerca do referido bem. (...).” Tratando-se de bem litigioso, fica reservada para sobrepartilha. Atente-se ao precedente da Corte: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE BEM LITIGIOSO. SUJEIÇÃO À SOBREPARTILHA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que excluiu imóvel do inventário por se encontrar sob litígio judicial. 2. Inventário é o procedimento destinado a individualizar o patrimônio dos herdeiros e entregar os bens a seus titulares. 2.1. Acerca do tema, o art. 669, inciso III, do CPC, dispõe que são sujeitos à sobrepartilha os bens litigiosos. 2.2. Nesse mesmo sentido, o art. 2.021 do CC estabelece que, quando parte da herança consistir em litigiosos, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e a administração do mesmo ou diverso inventariante, e consentimento da maioria dos herdeiros. 3. O imóvel em questão é objeto da ação de extinção de condomínio com adjudicação de bem no 0056501-24/2008, atualmente em fase de cumprimento de sentença, a qual: a) declarou o direito do autor, ora terceiro interessado, à adjudicação do imóvel mediante o pagamento de R$ 342.000,00; b) condenou os réus, dentre eles o ora agravante, ao pagamento de indenização ao autor, pela privação do uso do bem, no valor mensal de R$ 686,94, a partir de janeiro de 2003; c) condenou o autor ao pagamento de R$ 5.568,40. 4. Portanto, a consumação da partilha do aludido bem deve ser relegada para eventual sobrepartilha, pois condicionada à resolução do litígio que envolve o patrimônio comum traduzido nos direitos que recaem sobre a coisa. 5. Recurso desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.420.776, Des. João Egmont, julgado em 2022). Por outro lado, eventual descumprimento pela agravada das obrigações inerentes à inventariança pode ser arguida por meio próprio. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator